Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013669-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – FALTA DE PROVA CONTUDENTE DE EVENTUAL ILEGALIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, relacionado apenas com as tarifas do pacote de serviços bancários, não depende apenas da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados, realmente não condizem com o que foi firmado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias no 1017949-96.2021.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia suspender os descontos efetuados pela instituição financeira agravada.

Para tanto, narra a agravante que, na condição de beneficiária do recebimento de prestação continuada a pessoa com deficiência, passou a ter descontados indevidamente pela instituição financeira agravada, encargos de serviços bancários, os quais diz não ter contratado.

Alega que, em razão dos descontos indevidos em questão está sofrendo prejuízo de grande monta, razão pela qual, pugnou pela concessão da liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia suspender os descontos efetuados pela instituição financeira agravada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requestada pela parte recorrente.

É que, no caso em exame, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, relacionado apenas com as tarifas do pacote de serviços bancários, não depende apenas da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados, realmente não condizem com o que foi firmado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE A PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (ART. 300, DO CPC). AUSENTE
A PROBABILIDADE DO DIREITO DA RECORRENTE NO SENTIDO DE OBTER A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE DEMOSTRAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO TENHA OCORRIDO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO E POR NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. MANTIDA A INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 50872236120218217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 27-08-2021)

Além disso, a tutela judicial requestada encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, os descontos estão sendo efetuados há 3 (três) anos e só agora a parte agravante busca discutir a questão.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021